Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020268-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (AGRAVANTE), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020268-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CALCÁRIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADA:

COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CALCÁRIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1008114-70.2021.8.11.0040, proposta em face da
COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP
, que indeferiu o pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, concernente ao arresto de automóveis e de valores depositados em contas bancárias em nome da executada/agravada.

Em suas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, a agravante narra que
“requereu Liminarmente o arresto/bloqueio de valores depositados em contas bancárias em nome dos Executados, via Sisbajud, e de automóveis, através do Renajud; que seja determinada a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes e que seja expedida a competente certidão de execução nos termos do art. 828 do CPC”
(sic).

Afirma que
“é credora da executada no valor atualizado de R$58.543,27 (cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), referente a Nota Promissória emitida em virtude da compra de calcário pela executada, com vencimento em 30/09/2020, e com obrigação certa e determinada pelo gênero, quantidade e qualidade”
(sic).

Diz que a medida foi indeferida pelo togado singular sob o fundamento de que a existência de outras dívidas em desfavor dos executados não tem o condão de evidenciar a insolvência deste.

Alega que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência de arresto, haja vista que a agravada contraiu inúmeras dívidas, encontrando-se em estado de profunda insolvência, sofrendo ações judiciais de execução e contando com vários apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito e indisponibilidades no Cartório de Imóveis.

Entende que as dívidas contraídas corroboram o risco ao resultado útil do processo, em não ser a execução efetivada por não possuir a agravada meios de adimplir as obrigações.

Por tais fundamentos, invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o arresto de numerários e/ou veículos encontrados em nome da recorrida, por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD, mediante o oferecimento de caução idônea e em valor suficiente.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 22/11/2021, conforme Id 109998454.

Não foram ofertadas contraminuta, ante a frustrada tentativa de intimação da agravada
(Id 117535993), o que se torna desnecessário diante da ausência de angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido no Id 109019999.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, concernente ao arresto de automóveis e de valores depositados em contas bancárias em nome da executada/agravada.

Para tanto, a agravante pugna pela reforma do
decisum
, ao fundamento de que
estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida, sob a justificativa de que a agravada contraiu inúmeras dívidas, encontrando-se em estado de profunda insolvência, sofrendo ações judiciais de execução e contando com vários apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito e indisponibilidades no Cartório de Imóveis, o que corrobora com o risco ao resultado útil do processo, em não ser a execução efetivada por não possuir a recorrida meios de adimplir as obrigações.

Eis o teor do decisum no ponto de interesse:

“(...) Contudo, não vislumbro no presente caso a presença dos requisitos ínsitos à medida de urgência. Explico.

O arresto tem cabimento quando aquele que se diz credor demonstra a probabilidade da existência do seu direito de crédito e o
risco objetivo e atual de que o referido direito possa não ser satisfeito em face da insuficiência de patrimônio, do qual o devedor está se desfazendo para frustrar a execução
.

No caso dos autos, embora presente o título extrajudicial consubstanciado na Nota Promissória anexada ao Id. 63660363, não há a demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC,
pois não há documentos suficientes juntados nos autos que revelem, de forma segura, o alegado esvaziamento patrimonial pelo executado, o que não autoriza a concessão da medida cautelar
.

É imprescindível que restem demonstrados os atos do requerido que, concretamente, importariam na frustração da execução, o que não é o caso dos autos,
já que ausente a prova inequívoca do alegado desfazimento patrimonial ou ocultação de bens, de modo que não se pode presumir que estes ocorrerão sem que haja indícios mínimos extraídos de comportamentos do executado que indiquem a intenção de frustrar a obrigação
.

Nesse sentido, cito o julgado abaixo, a contrario sensu:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. CABIMENTO. Os elementos probatórios demonstram a possibilidade de insolvência, de esvaziamento patrimonial e conduta temerária a frustrar o pagamento de credores, colocando em risco o resultado final da ação executiva. Agravo não provido”. (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, AI 2146918-46.2017.8.26.0000, rela. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 17.10.17).

Ademais, é necessário destacar que não há nos autos notificação da parte devedora para fim de aferir acerca das razões do inadimplemento.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito de tutela de urgência cautelar.”

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como
cediço, o
arresto
visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura
execução
, conforme previsão no artigo
830
do
CPC
, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do
arresto
de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, no caso dos autos, como bem apontou o juízo
a quo
na decisão agravada, os documentos carreados aos autos não têm o condão de, por ora, atestar a alegada dilapidação patrimonial pela agravada, impondo-se maior dilação probatória, além da instauração do contraditório, para, eventualmente, se evidenciar a probabilidade do direito da agravante.

Digo isso porque, o
simples fato de a executada possuir outras dívidas, por si só, não tem o condão de evidenciar a insolvência desta ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial. Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o
arresto
antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.”
(TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

No mesmo trilhar caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO
– MEDIDA QUE SE IMPÕE. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito - Assim,
ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, sobretudo o perigo de dano, haja vista que não há prova, nos autos, da insolvência dos agravados ou de dilapidação de patrimônio, a justificar o arresto neste momento processual, impõe-se a manutenção do seu indeferimento
.”
(TJ-MG – AI: 10000212737266001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.
DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a ?tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.?, medida estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada (arresto de direitos dos Réus sobre um imóvel), além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor.
Agravo de Instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07381547920208070000 DF 0738154-79.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 10/03/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022